Tribunal: TJSP
Processo: 1008651-22.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
– Alegação de desconhecimento dos débitos lançados em cadastro de proteção ao crédito – Comprovação suficiente da existência do contrato e do débito – Ocorrência – Pleito de declaração de inexigibilidade, retirada do nome do consumidor de cadastros de proteção de crédito e fixação de indenização por dano moral – Acolhimento – Impossibilidade:

– A

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
– Alegação de desconhecimento dos débitos lançados em cadastro de proteção ao crédito – Comprovação suficiente da existência do contrato e do débito – Ocorrência – Pleito de declaração de inexigibilidade, retirada do nome do consumidor de cadastros de proteção de crédito e fixação de indenização por dano moral – Acolhimento – Impossibilidade:

– A inclusão do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por débito cuja existência foi suficientemente demonstrada pela fornecedora, deve ser considerada lícita, sendo inviável o acolhimento dos pedidos formulados pelo autor, de declaração de inexigibilidade dos débitos, exclusão do apontamento negativo e obtenção de indenização por dano moral.

LITIGANCIA DE MÁ– FE
– Incidência do inc. II do art. 80 do CPC – Ocorrência – Condenação – Possibilidade:

– É cabível a condenação por litigância de má-fé quando restar configurado que a parte autora incidiu na hipótese do inc. II do art. 80 do CPC, ao afirmar que desconhecia contrato firmado entre as partes e a origem do débito, comportando redução o valor da multa, quando fixado em valor excessivo.

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ
– Indenização prevista no artigo 81, "caput" e §2o, do Código de Processo Civil/2015 – Demonstração efetiva do dano, do prejuízo efetivamente sofrido pela parte contrária – Necessidade:
– A indenização decorrente da condenação pela litigância de má-fé imposta com base no artigo 81, "caput" e §2o, do Código de Processo Civil/2015, exige a demonstração do dano, do prejuízo efetivamente sofrido pela parte contrária.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008651-22.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA DE
FATIMA ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED -
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.498
Apelação Cível n. 1008651-22.2019.8.26.0007
Apelante: Maria de Fátima Alves dos Santos
Apelado: Cred-System Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
Comarca: São Paulo Foro Regional VII 1a Vara Cível
Juiz de Direito sentenciante: Luiz Renato Bariani Peres
Disponibilização da sentença: 18/06/2019
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
Alegação de desconhecimento dos débitos lançados em
cadastro de proteção ao crédito Comprovação suficiente da
existência do contrato e do débito Ocorrência Pleito de
declaração de inexigibilidade, retirada do nome do consumidor
de cadastros de proteção de crédito e fixação de indenização
por dano moral Acolhimento Impossibilidade:
A inclusão do nome do consumidor nos cadastros de proteção
ao crédito, por débito cuja existência foi suficientemente
demonstrada pela fornecedora, deve ser considerada lícita,
sendo inviável o acolhimento dos pedidos formulados pelo
autor, de declaração de inexigibilidade dos débitos, exclusão
do apontamento negativo e obtenção de indenização por dano
moral.
LITIGANCIA DE MÁ FE
Incidência do inc. II do art. 80 do CPC Ocorrência
Condenação Possibilidade:
É cabível a condenação por litigância de má-fé quando restar
configurado que a parte autora incidiu na hipótese do inc. II do
art. 80 do CPC, ao afirmar que desconhecia contrato firmado
entre as partes e a origem do débito, comportando redução o
valor da multa, quando fixado em valor excessivo.
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ
Indenização prevista no artigo 81, “caput” e §2o, do Código
de Processo Civil/2015 Demonstração efetiva do dano, do
prejuízo
efetivamente
sofrido
pela
parte
contrária

Necessidade:
A indenização decorrente da condenação pela litigância de
má-fé imposta com base no artigo 81, “caput” e §2o, do Código
de Processo Civil/2015, exige a demonstração do dano, do

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
prejuízo efetivamente sofrido pela parte contrária.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 140/142, que julgou improcedente os
pedidos da ação de indenização por danos morais cumulada com tutela
antecipada e inexigibilidade de débito, ajuizada por Maria de Fátima
Alves dos Santos contra Cred-System Administradora de Cartões de
Crédito Ltda., condenando a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados por equidade em R$
2.000,00, ressalvado o benefício da gratuidade da justiça concedido. A
autora também foi condenada ao pagamento de multa por litigância de
má-fé fixada em 10% do valor atualizado da causa.
Apela a autora alegando que não há
indício de dolo processual, apenas agiu para fazer cessar a lesão a seus
direitos e restabelecer seu crédito.
Sustenta que a imposição de pena por
litigância de má-fé tem sido realizada de maneira indiscriminada, como
meio de obstar o acesso do cidadão ao judiciário.
Aduz foi indevidamente negativada pela
apelada, conforme restou demonstrado em prova incontroversa, qual
seja, a certidão espedida pelo SCPC/Serasa e ausência de prova das
operações que deram origem ao apontamento.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Aduz que não houve demonstração de
prejuízo à parte contrária, requisito indispensável para a aplicação da
condenação prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil e que o
valor da penalidade excede o limite legal.
Afirma que não foi produzida prova acerca
dos débitos discutidos, e que se os sistemas de registro de dívidas são
mantidos pelo credor e podem ser editados ao seu bel prazer.
Dessa forma o recorrido poderia inventar
os valores e dados que bem entendesse para justificar suas dívidas.
Alega que não é aplicável a Súmula no 385
do Superior Tribunal de Justiça ao caso e que a indenização por dano
moral deve ser fixada em quantia significante em razão do patrimônio
da apelada.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, tendo em vista que a apelante é beneficiária da justiça gratuita
(fls. 35/36) e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e
suspensivo, nos termos do artigo 1012, caput, do Código de Processo
Civil.
A apelada apresentou resposta pugnando
pela manutenção da sentença (fls. 167/190).
É o relatório.
I. Maria de Fátima Alves dos Santos

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ajuizou da ação de indenização por danos morais cumulada com tutela
antecipada e inexigibilidade de débito contra Cred System
Administradora de Cartão de Crédito Ltda., aduzindo ter sido
surpreendida com o apontamento de seu nome pelo valor de R$
1.387,40, referente ao contrato 105602755,, sendo que desconhece sua
origem.
Pleiteou a declaração da inexistência desse
débito, a exclusão de seu nome do cadastro desabonador e a
condenação do réu a indenizá-la pelo dano moral causado, em valor
não inferior a R$ 49.900,00.
Contestada
a
ação
e
juntados
os
documentos a fls. 83/116, referentes ao contrato que ensejou o
apontamento questionado pela autora proposta de adesão ao cartão
de crédito
, e tendo a autora se manifestado em réplica, veio r.
sentença, no sentido de julgar improcedentes as pretensões.
Dessa r. sentença, a autora apelou e seu
recurso comporta provimento apenas parcial.
A emissão do cartão de crédito em nome
da autora e sua utilização, foi bem comprovada pela juntada dos
documentos a fls. 83 e seguintes, havendo assinatura, cópia do
documento de identificação e fotografia da autora quando da
contratação. É insensata a alegação de que a operadora poderia
“inventar” dados para justificar a cobrança. Os débitos decorrem da
utilização do cartão pela autora, tendo restado demonstrado que
contratou com a ré e realizou operações entre fevereiro e junho de

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
2017.
Ademais, não impugnou especificamente nenhuma das operações. O débito existe, tendo a ré se
desincumbido de provar a legitimidade do apontamento, pois
apresentou o instrumento assinado pela autora, cópia de seu
documento de identificação e as faturas com as compras relacionadas.
Ora, diante da comprovação cabal da
contratação e da pendência de débito, a autora poderia ter juntado aos
autos algum comprovante de quitação, porém, nada trouxe que
abalasse os documentos trazidos pela ré. Assim, inviável a declaração
de inexistência do débito, portanto, e por consequência, não há ilicitude
na inclusão de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, hábil a
ensejar o cancelamento da negativação e a condenação da apelada a
indenizá-la por dano moral.
Dessa
forma,
irrelevante
a
discussão
acerca da aplicabilidade da Súmula no 385 do Superior Tribunal de
Justiça, pois independente de a autora ter outros apontamentos em seu
nome, a indenização por danos morais seria de todo modo indevida por
não ter a ré praticado ato ilícito.
No que toca à litigância de má-fé, todavia,
assiste parcial razão à apelante.
A
condenação
ao
pagamento
de
indenização no importe de 10% sobre o valor da causa, prevista no
artigo 81 do Código de Processo Civil, deve ser excluída, pois a decisão

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
não fundamentou a razão pela qual da necessidade da apelante pagar
indenização ao apelado, sendo razoável apenas a manutenção da
aplicação da multa por litigância de má-fé, afastando-se o pagamento
de indenização.
Mostra-se correta a aplicação da multa,
pois embora a apelante não tenha negado a existência de relação
comercial com a apelada, negou reconhecer o débito, o que não pode
prosperar, pois não era crível que não reconhecesse o débito por ela
legitimamente contraído.
Todavia, há que se reconhecer o excesso
do valor fixado pelo juízo “a quo”. Embora seja possível a fixação de
multa em valor de até 10 vezes o salário mínimo, quando o valor da
causa for irrisório ou inestimável (art. 81, § 2o, do Código de Processo
Civil), é possível a fixação da multa em valor inferior, dentro dos
patamares do art. 81, “caput”, do diploma processual.
Assim, a autora, ora apelante, deve pagar
multa fixada em 1,1% do valor atualizado da causa em favor da parte
contrária, o que será suficiente a reparar o dano processual causado à
ré, ora apelada, e terá a efeito de desencorajar esse comportamento,
considerada a situação financeira da apelante.
Ressalte-se que o provimento do recurso,
apenas para essa finalidade, não implica alteração da atribuição dos
ônus da sucumbência e nem mesmo a fixação de honorários recursais,
com fulcro no art. 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
II. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso, a fim de reduzir a multa por litigância
de má-fé devida pela apelante em favor da apelada para 1,1% do valor
atualizado da causa e excluir a condenação ao pagamento de
indenização, com fulcro no art. 80, inc. II, c.c. art. 81, ambos do Código
de Processo Civil.
Nelson Jorge Junior
-- Relator